Tribunal: TJSP
Processo: 1001341-42.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Ação indenizatória. 1. Sentença. Fundamentação. Decisão suficientemente fundamentada, valendo-se a magistrada sentenciante dos elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a solução da lide. Nulidade não configurada. Preliminar afastada. 2. Pretensão ao recebimento da indenização prevista no artigo 27, inciso "j", da Lei 4.886/65. Hipótese em que o vínculo

Ementa:

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Ação indenizatória. 1. Sentença. Fundamentação. Decisão suficientemente fundamentada, valendo-se a magistrada sentenciante dos elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a solução da lide. Nulidade não configurada. Preliminar afastada. 2. Pretensão ao recebimento da indenização prevista no artigo 27, inciso "j", da Lei 4.886/65. Hipótese em que o vínculo contratual foi rompido por iniciativa da representante comercial. Inexistência de comprovação dos justos motivos para a rescisão do contrato de representação comercial pela representante, inscritos no artigo 36 da Lei 4.886/65. Sentença reformada com inversão dos ônus da sucumbência. Pedido inicial julgado improcedente. 3. Postulação recursal voltada à imposição à autora-recorrida de multa por litigância de má-fé. Descabimento. Não verificação das hipóteses inscritas no artigo 80, do Código de Processo Civil. 4. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: rejeitaram a preliminar e deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1001341-42.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRAGA
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, é apelado MIANI REPRESENTAÇÕES DE
AUTO ADESIVOS LTDA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e deram parcial
provimento ao recurso.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37139
APELAÇÃO N. 1001341-42.2018.8.26.0704
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO BUTANTÃ
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MONICA DE CASSIA THOMAZ PEREZ REIS
LOBO
APELANTE: BRAGA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
APELADA: MIANI REPRESENTAÇÕES DE AUTO ADESIVOS LTDA
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
Ação
indenizatória. 1. Sentença. Fundamentação. Decisão
suficientemente fundamentada, valendo-se a magistrada
sentenciante dos elementos que julgou aplicáveis e
suficientes para a solução da lide. Nulidade não
configurada. Preliminar afastada. 2. Pretensão ao
recebimento da indenização prevista no artigo 27, inciso
“j”, da Lei 4.886/65. Hipótese em que o vínculo
contratual foi rompido por iniciativa da representante
comercial. Inexistência de comprovação dos justos
motivos para a rescisão do contrato de representação
comercial pela representante, inscritos no artigo 36 da
Lei 4.886/65. Sentença reformada com inversão dos
ônus
da
sucumbência.

Pedido
inicial
julgado
improcedente.
3.
Postulação
recursal
voltada
à
imposição à autora-recorrida de multa por litigância de
má-fé. Descabimento. Não verificação das hipóteses
inscritas no artigo 80, do Código de Processo Civil. 4.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivo: rejeitaram a preliminar e deram parcial
provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 392/395 e 409/410, de relatório adotado, que, em ação de cobrança, julgou
procedente o pedido inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta a recorrente, preliminarmente, que a r. sentença é
nula por falta de fundamentação, além de conter omissões, contradições e
obscuridades. Aduz que a magistrada não considerou as provas produzidas nos autos
e desrespeitou a legislação vigente. Assevera que o descumprimento de prazos e de
especificações do produto ou a diferença de qualidade do produto comercializado e
os existentes no mercado, não constituem justos motivos para rescisão do contrato
de representação comercial por culpa da representada, porquanto tais hipóteses não
estão inscritas no artigo 36, da Lei 4.886/65. Acrescenta que não descumpriu o
contrato no que tange à qualidade dos produtos, aos prazos de entrega e às
especificações dos clientes, nem no que pertine à modernidade das mercadorias
transacionadas. Anota que, mesmo se constatado o descumprimento pela
representada, nos termos da cláusula 13a do contrato, não haveria pagamento de
indenização, nos termos da cláusula 14a. Alega que, antes de notificar a ré sobre a
rescisão do contrato, a autora já havia aceitado a oferta de representação comercial
de uma empresa concorrente (Colacril), não remanescendo dúvida de que a rescisão
foi motivada exclusivamente pela vontade da autora de realizar novo contrato.
Entende que a autora deve ser condenada à pena por litigância de má-fé.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de cobrança, fundada em contrato
de representação comercial, por prazo indeterminado e sem cláusula de
exclusividade, firmado pelas partes em 1o de maio de 2005 (fls. 7/13), em que
postulou a autora condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 105.542,12,
atinente à indenização prevista no artigo 27, “j”, da Lei 4.866/65 (correspondente a
1/12 do valor das comissões auferidas durante a vigência da relação contratual).
Alega que desde setembro de 2015 a ré vem descumprindo prazos e especificações
dos pedidos realizados por seus clientes, a par do que os produtos fornecidos pela ré
se distanciaram da qualidade e da modernidade dos similares existentes no mercado.
Diz que enviou notificação extrajudicial à ré, que foi recebida em 15 de agosto de
2016, em que declarou rescindido do contrato de representação comercial por justo
motivo, constituindo a representada em mora para pagamento da indenização, mas
ela permaneceu inerte.
Por seu turno, a r. sentença julgou procedente o pedido inicial
para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 105.542,12, corrigida desde o
ajuizamento e acrescida de juros mora a partir da citação, além de arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação. Entendeu a d. magistrada que “verifica-se a culpa da empresa
requerida da violação das alíneas 'C' e 'D' da cláusula décima terceira do contrato de
representação comercial firmado entre as partes. Ademais, deve-se observar a
indenização acerca da rescisão contratual, a qual o réu ocasionou, devendo condenar
este a 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a
representação.” (fls. 395).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De pronto, afasto a preliminar de nulidade da r. sentença ao
fundamento de que ela seria omissa e contraditória relativamente à apreciação de
prova e de argumentos da parte, pois reúne o pronunciamento jurisdicional de
primeiro grau os requisitos legais, contendo, bom é ressaltar, motivação suficiente a
justificar o afastamento da mácula que lhe foi atribuída no, cumprindo anotar ainda
que “não ofende aos arts. 165 e 458, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o
acórdão que fundamenta e decide a matéria de direito valendo-se dos elementos que
julga aplicáveis e suficientes para a solução da lide.” (STJ, AgRg no AREsp
133.425/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 13/11/2012).
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou, em situação análoga, no sentido de que “não se constata a alegada
violação ao art. 535 do CPC/73, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste
omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido
os argumentos suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca
dos temas necessários à integral solução da lide” (STJ/AgInt no AREsp 33.603/RJ,
Rel. Min. Raul Araújo, j. 02/02/2017), bem assim que “não há ofensa ao art. 535 do
CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta
nos presentes autos. Cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre
convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos
apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a
controvérsia.” (AgRg nos EDcl no AREsp 611.608/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell,
j. 01/10/2015).
Mas, no mérito, merece parcial acolhimento o recurso.
É que, na hipótese em apreço, as justificativas apresentadas
pela representante comercial para rescindir o contrato (descumprimento de prazos e
de especificações dos produtos, bem como o distanciamento da qualidade e
modernidade da linha de produtos similares no mercado fls. 14) não se enquadram
especificamente às hipóteses previstas no artigo 36, da Lei n. 4.886/65, que dispõe:
“Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial,
pelo representante: a) redução de esfera de atividade do representante em desacordo
com as cláusulas do contrato; b) a quebra, direta ou indireta, da exclusividade, se
prevista no contrato; c) a fixação abusiva de preços em relação à zona do
representante, com o exclusivo escopo de impossibilitar-lhe ação regular; d) o não
pagamento de sua retribuição na época devida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, ensina Fábio Ulhoa Coelho que “o
representante poderá rescindir o contrato quando o representando a isto der causa,
incorrendo em certas práticas elencadas em lei (inobservância da cláusula de
exclusividade, mora no pagamento da comissão, fixação abusiva de preços na zona
do representante, por exemplo), ou quando se verificar força maior (art. 36). Nesta
hipótese, o representante terá direito à indenização prevista em contrato por prazo
indeterminado, nunca inferior a um doze avos do total das retribuições auferidas,
monetariamente atualizadas.” (“Manual de Direito Comercial”, 11a edição, Saraiva,
1999).
Demais disso, respeitado o entendimento da d. magistrada,
reputo que não há nos autos prova cabal de que se tenham concretizado os motivos
elencados pela autora para o término da relação contratual, consistentes nos
descumprimentos de prazos e de especificações dos pedidos pela ré, bem como no
distanciamento dos produtos fornecidos pela representada da linha de produtos
existentes no mercado.
Com efeito, das correspondências eletrônicas exibidas pela
autora a fls. 27/104, verifica-se a existência de várias reclamações da autora
dirigidas à ré no período de agosto de 2015 a julho de 2017, que revelam o seu
descontentamento com os negócios entabulados com a recorrida, mas delas não é
possível inferir a extensão dos supostos atrasos, da inobservância das especificações
dos pedidos, muito menos ainda a falta de modernização dos produtos, ou seja, não
há o dimensionamento dos alegados prejuízos materiais suportados pela
representante comercial decorrentes de atos imputados à representada, que
justificasse o rompimento unilateral da relação contratual pela representante e
obrigasse a representada ao pagamento da verba indenizatória a que alude o artigo
27, “j”, da Lei n. 4.886/65.
E, neste ponto, cumpre observar que os depoimentos das
testemunhas arroladas pelas partes (gravadas em mídia digital) não contribuíram
para dirimir tal controvérsia, porquanto as testemunhas da autora apenas
confirmaram a sua versão e, por outro lado, as da ré corroboraram a versão desta.
Releva anotar ainda que, tendo a ré recebido da autora
notificação extrajudicial para rescisão do contrato em 15 de agosto de 2016 (fls.
14/15 e 26), encaminhou a contranotificacão em 17 de agosto de 2016 (fls.
166/170), em que rebateu os motivos elencados pela representante para o término da
relação contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre observar também que se afigura sintomática a
circunstância de a autora ter firmado com a empresa da Colacril, concorrente da ré,
contrato de representação comercial autônoma em 05 de setembro de 2016 (fls.
206/2019), ou seja, vinte dias após o envio da aludida notificação extrajudicial, o
que a crer que, conquanto a recorrida realmente estivesse insatisfeita com o
relacionamento contratual mantido com a ré e com os resultados financeiros por ela
auferidos com a representação, já vislumbrava ela novo negócio, que se
consubstanciou na motivação maior para o rompimento da relação contratual em
cotejo.
Destarte, da detida análise das provas documental e oral
produzidas nestes autos, não se vislumbra a ocorrência dos justos motivos para a
rescisão do contrato de representação comercial, pela representante, inscritos no
artigo 36, da Lei n. 4.886/65, tampouco a existência de falta grave cometida pela
representada que tenha repercutido seriamente na esfera patrimonial da
representante, que pudesse ensejar a indenização a que alude o artigo 27, “j”, da Lei
n. 4.886/65.
Mas não prospera o pleito da recorrente voltado a imposição à
recorrida de sanção por litigância de má-fé, porquanto não verificadas as hipóteses
inscritas no artigo 80, do Código de Processo Civil, eis que não provocou ela
incidente processual infundado, tendo apenas exercido o seu direito de ação.
Em suma, não demonstrados os justos motivos para a rescisão
do contrato de representação comercial em foco pela representante, é de rigor
reformar a r. sentença, para julgar improcedente o pedido inicial, invertidos os ônus
da sucumbência, fixados os honorários devidos pela autora ao advogado da ré em
12% sobre o valor da causa (à causa foi dado o valor de R$ 105.542,12), já
considerados os recursais.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e dou parcial provimento
ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)